Tribunal: CARF
Processo: 12585.000299/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000299/2010-38
ACÓRDÃO
3302-015.060 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMIL ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170.
Nos termos do julgamento do REsp 1.221.170, sob o rito dos repetitivos, o
conceito de insumos previsto no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica produtiva desempenhada pelo contribuinte.
IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS ACABADOS.
Dispõe a Súmula CARF no 217 que os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não
cumulativas.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
Tratando-se de direito creditório é dever do contribuinte comprovar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado. O princípio da verdade material não
pode ser invocado para suprir deficiências do contribuinte em provar o seu
direito em momento oportuno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.060 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000299/2010-38
2
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Renan Gomes Rego (substituto integral), Francisca das Chagas
Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) relativo à PIS não
cumulativo – Mercado Interno, no período de 01/01/2008 a 31/03/2008, objeto de auditoria fiscal
instaurada com base no MPF no 0816500-2014-00098-5.
Conforme consta do Despacho Decisório (fls. 1840/1846), fundamentado na
Informação Fiscal de fls. 1810/1837, o direito creditório foi parcialmente reconhecido, tendo sido
glosados os seguintes créditos:
(i)
Matérias-primas e insumos;
(ii)
Arroz Integral: não foram reconhecidos créditos presumidos sobre compras
de arroz integral, por estarem sujeitos à alíquota zero;
(iii)
Arroz Nacional: não foram reconhecidos créditos sobre compras de arroz
em casca de produtores rurais, considerados sem previsão legal para
creditamento presumido. Apenas as aquisições junto a pessoas jurídicas
foram parcialmente aceitas;
(iv)
Trading: os valores descontados se referem à aquisições de mercadorias
para posterior revenda, sem direito a ressarcimento ou compensação do
respectivo crédito;
(v)
Serviços que não dizem respeito a insumos relacionados com saídas não
tributadas;
(vi)
Combustíveis, já que parte das notas fiscais não evidenciaram sua aquisição
efetiva;
(vii)
Embalagem, por não serem considerados insumos passíveis de serem
ressarcidos;
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.060 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000299/2010-38
3
(viii)
Fretes relativos a transferências internas de mercadorias, por não se tratar
de operações de venda.
A fiscalização também realizou a segregação das receitas tributáveis e sujeitas à
alíquota zero, desconsiderando os valores de “descontos incondicionais” e “bonificações de
vendas” por ausência de comprovação documental e previsão legal para exclusão da base de
cálculo.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em
26/09/2014, alegando, em síntese:
(i)
a nulidade do despacho decisório, por inobservância aos princípios do
contraditório, ampla defesa e motivação das glosas efetuadas;
(ii)
erro na glosa do arroz Integral que dá direito ao crédito presumido;
(iii)
o erro na glosa do arroz em casca de produtores rurais com CNPJ,
argumentando que esses produtores configuram pessoas jurídicas e suas
aquisições devem gerar direito ao crédito;
(iv)
o equívoco na glosa de serviços essenciais, sem detalhamento das notas
fiscais consideradas ou fundamentos legais;
(v)
a falta de clareza e motivação na glosa de combustíveis, dificultando o
contraditório;
(vi)
o erro na glosa dos créditos relativos à aquisição de embalagens, que devem
ser consideradas como insumos utilizados na produção de arroz;
(vii)
a discordância quanto à glosa de fretes entre estabelecimentos, sob
argumento de essencialidade e amparo legal;
(viii)
desconsideração indevida de exclusões da base de cálculo como descontos e
bonificações, sem demonstração dos critérios utilizados;
(ix)
pedido de diligência/perícia, caso não acolhida a nulidade, para
esclarecimento de pontos técnicos.
A 3a Turma da DRJ/FOR, por meio do Acórdão no 08-43.340, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/01/2008 a 31/03/2008 CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os termos e
demonstrativos integrantes das autuações oferecem à contestante todas as
informações relevantes para sua defesa, comprovada através da apresentação de
manifestação de inconformidade em que demonstra conhecer plenamente os
fatos que lhe foram imputados.
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.060 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000299/2010-38
4
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO. NÃO
VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais ou em manifestações da doutrina especializada não vinculam os
julgamentos administrativos emanados em primeiro grau pelas Delegacias da
Receita Federal de Julgamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008 ARROZ INTEGRAL
ADQUIRIDO COM ALÍQUOTA ZERO.
CRÉDITO PRESUMIDO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004, somente pode ser utilizado para dedução do valor da contribuição social
apurado no regime de apuração não cumulativa. Logo, não lhe são aplicáveis as
permissões de utilização para compensação com outros tributos ou ressarcimento
em dinheiro previstos na legislação fiscal.
ARROZ NACIONAL EM CASCA ADQUIRIDO DE PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA
COM SUSPENSÃO DO TRIBUTO.
CRÉDITO PRESUMIDO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido estabelecido consoante o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
não pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser utilizado
somente para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não-
cumulativa.
DESPESAS COM FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE. Por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e
nem ser considerada operação de venda, os valores das despesas efetuadas com
fretes contratados para as transferências de mercadorias (insumos, produtos
acabados ou em elaboração) entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica
não geram direito a créditos da contribuição social não cumulativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte, tendo tomado ciência do referido acórdão em 07/08/2018, interpôs
Recurso Voluntário, no dia 06/09/2018, requerendo, em síntese, a reforma da decisão recorrida,
pelos mesmos fundamentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade. Deixa de
contestar, porém, as exclusões da base de cálculo como descontos e bonificações. Sustenta, ainda,
a violação expressa ao devido processo legal, por deixar de examinar as alegações relativas a
ausência de justificativas para as referidas glosas.
É o relatório.
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.060 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000299/2010-38
5

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Preliminares
a. Nulidade do acórdão recorrido
Sustenta a Recorrente a nulidade da decisão recorrida pela omissão quanto à falta
de justificativa da fiscalização para as glosas realizadas.
Todavia, o exame detido dos autos revela que a DRJ enfrentou expressamente a
matéria:
Ao se cotejar a manifestação de inconformidade pela interessada manejada o que
se observa é que para a maioria dos itens glosados foram tecidos argumentos cuja
construção demonstra ter a interessada compreendido de uma forma adequada o
ato administrativo em análise e contra ele arregimentado teses jurídicas
alicerçadas na legislação que teve por pertinente.
A título de exemplo, vejamos a glosa que atingiu os créditos decorrentes das
aquisições do arroz integral.
Em um primeiro momento a interessada registrou ser equivocado o
entendimento fiscal, segundo o qual devem ser glosados tais créditos em razão de
os produtos com os NCMs 1006.20.10 e 1006.30.21 estarem sujeitos à alíquota
zero, relativamente ao PIS e à Cofins. Para a requerente, o creditamento se
encontra garantido na forma estabelecida para o crédito presumido previsto na
Instrução Normativa no 660, de 2006.
O mesmo se deu no relacionado à glosa dos créditos do arroz nacional, adquirido
de produtores rurais pessoas jurídicas.
Neste caso, tendo por base dispositivos da Lei no 10.925, de 2004, além da
Instrução Normativa no 660, de 2006, consignou a defesa que como os alienantes
são pessoas jurídicas, haverá direito ao crédito nas alíquotas cheias das
contribuições sociais. Acresceu que caso assim não se entenda, pelo menos se
haverá que se reconhecer a possibilidade do desconto do crédito presumido
estabelecido para os insumos adquiridos de cerealistas.
Diferente não foi a situação no caso da glosa de créditos relacionados aos fretes
pagos quando das transferências de mercadorias entre estabelecimentos filiais da
pessoa jurídica, efetivada pela fiscalização pelo fato de não se tratarem de
operações de vendas.
Para a litigante, ao ser interpretada de uma forma mais ampla a legislação admite
o crédito mesmo no caso de transferências de um estabelecimento para outro da
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.060 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000299/2010-38
6
pessoa jurídica, tendo afiançado, além disso, que as transferências ocorreram na
forma de vendas vinculadas, hipótese em que a própria "Ajuda" do programa
gerador da DACON admite o direito ao crédito.
Sendo assim, o que seguramente se pode afirmar é que a leitura da peça
contestatória se presta para esclarecer que os fatos imputados pela fiscalização à
autuada foram por ela perfeitamente compreendidos, possibilitando o exercício
do seu direito de defesa, o que torna patente inexistir fundamento para que se
decrete a nulidade suscitada pela defesa.
(...)
É bem verdade que no tocante a algumas glosas a impugnante registrou terem
sido implementadas sem que a fiscalização apresentasse as necessárias
justificativas para os cortes efetivados, tendo sido o que ocorreu com os
combustíveis e com as embalagens, tratando-se de situações que serão adiante
analisadas e na hipótese de ser confirmada a versão pela defesa apresentada, a
solução a ser dada será a reversão pontual das glosas fiscais, e não a decretação
da nulidade do Despacho Decisório como um todo.
Em síntese, a DRJ, ao se analisar a manifestação de inconformidade apresentada
pela interessada, entendeu que para a maior parte dos itens glosados, foram apresentados
argumentos consistentes, demonstrando que a contribuinte compreendeu de forma adequada o
conteúdo e o alcance do ato administrativo impugnado. Por essa razão, entendeu-se não haver
fundamento jurídico para acolher a preliminar de nulidade.
A decisão também reconheceu que, em relação a determinadas glosas — como os
referentes a combustíveis e embalagens —, a justificativa apresentada pelo fiscal de fato pode
parecer à primeira vista insuficientes. No entanto, registrou que tais pontos seriam analisados no
mérito e, se procedente a alegação, as glosas seriam revertidas pontualmente, não havendo
motivo para invalidar integralmente o despacho decisório.
Dessa forma, não há que se falar em omissão do acórdão recorrido, de modo que
voto por rejeitar tal preliminar.
2. Do mérito
Como relatado anteriormente, a questão de mérito discutida nos presentes autos
diz respeito à apuração de créditos de PIS não-cumulativo, permanecendo a controvérsia sobre os
seguintes pontos:
a.
Créditos relativos a insumos
i. gastos com embalagens;
ii. gastos com gastos com combustíveis e lubrificantes;
b.
crédito com gastos com frete;
c.
crédito relativo ao arroz integral;
d.
crédito relativo ao arroz em casca;
É o que se passa a analisar.
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.060 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000299/2010-38
7
a. Dos insumos
Antes de analisar especificamente a glosa referente aos créditos sobre combustíveis
e lubrificantes, é imprescindível contextualizar o conceito jurídico de insumo para fins de
creditamento de PIS e Cofins.
Recentemente, em sede de repercussão geral, na ocasião do julgamento do RE no
841.979/PE, o STF reconheceu a autonomia do legislador ordinário para disciplinar a não-
cumulatividade das contribuições sociais estabelecida no art. 195, §12, da Constituição Federal
(CF/88). Paralelamente, restou decidido que o conceito de insumo para fins da não-
cumulatividade do PIS e da COFINS não deriva de maneira estanque do texto constitucional. Nesse
sentido, o Ministro Relator Dias Toffoli reconheceu que o legislador ordinário teria competência
tanto para negar créditos em determinadas hipóteses, quanto para concedê-los em outras, de
forma genérica ou restritiva.
Diante desse contexto, concluiu pela validade das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, à
luz da não cumulatividade. Ou melhor, entendeu que as restrições positivamente expressas nas
leis não seriam por si só inconstitucionais e deveriam ser analisadas em cada caso concreto.
Especificamente sobre o conceito de insumos previsto no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03, destaca-se que o Ministro Relator não invalidou o julgamento do REsp no
1.221.170/PR, sob o rito dos repetitivos, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Pelo
contrário, entendeu que, por se tratar de matéria infraconstitucional, permaneceria o conceito de
insumo, objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.060 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000299/2010-38
8
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, o STJ fixou orientação definitiva acerca do conceito de insumo,
estabelecendo que este deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade ou relevância.
Como se sabe, o Relator do citado caso acompanhou as razões sustentadas pela Ministra Regina
Helena Costa, para quem os referidos critérios devem ser entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.”
Fazendo referência aos entendimentos que vinham sendo adotados por este
próprio CARF, sustentou a Ministra Regina Helena Costa, a necessidade de se analisar,
casuisticamente, a essencialidade ou a relevância de determinado bem ou serviço para o processo
produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Nos termos do art. 98, inciso II, alínea b, da Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, Regimento Interno do CARF (RICARF), o referido julgado é de observância
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.060 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000299/2010-38
9
obrigatória e deve ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
deste conselho.
Feitas tais considerações, passa-se à análise dos itens específicos.
i. Dos gastos com combustíveis e lubrificantes
Quanto a este item, a fiscalização identificou que os créditos relacionados a
combustíveis e lubrificantes declarados pela Recorrente ultrapassavam os valores suportados por
documentação fiscal válida, gerando uma diferença que foi glosada. A DRJ, por sua vez, manteve o
entendimento adotado pela autoridade fiscal de origem, ao argumento de que a divergência foi
corretamente apurada, conforme demonstrativos e planilhas juntados aos autos, discriminados
por trimestre do período fiscalizado. As notas fiscais apresentadas por amostragem não tiveram
força probatória suficiente, por representarem apenas parcela dos créditos aceitos, sem afastar a
diferença identificada. Assim, diante da instrução probatória considerada adequada, concluiu-se
pela correção da glosa fiscal aplicada sobre combustíveis e lubrificantes.
A Recorrente, por sua vez, limita-se a afirmar, de forma genérica, que tais gastos
seriam essenciais ao processo de beneficiamento e comercialização de seus produtos. Alega que a
DRJ, ao manter a glosa com base apenas no argumento de que as notas fiscais apresentadas
(Anexo V da impugnação) não possuiriam valor probante, teria deixado de apreciar que a
apropriação dos créditos decorre de expressa previsão legal.
Sem razão à Recorrente.
A possibilidade de que a apropriação de créditos decorra, no presente caso, de
previsão legal expressa não dispensa o julgador de proceder à análise detida das circunstâncias
concretas. Ainda que, em tese, determinado gasto possa ser classificado como essencial e
relevante ao processo produtivo da Recorrente, tal enquadramento teórico não é suficiente por si
só. É imprescindível a demonstração, por meio de documentação idônea, de que a despesa
efetivamente ocorreu e que os bens ou serviços correspondentes foram utilizados no contexto
produtivo alegado. Sem essa comprovação fática e documental, a essencialidade se mantém
apenas em nível abstrato, não gerando, por consequência, o direito ao crédito pleiteado.
O ônus de comprovar a liquidez e certeza do crédito é do contribuinte, que deve
apresentar comprovação cabal da essencialidade de determinado gasto. No caso, porém, a
Recorrente apenas alega genericamente o uso de combustíveis em seu processo produtivo, mas
não comprova documentalmente a vinculação.
Assim, diante da ausência de comprovação suficiente, manteve-se a glosa quanto a
este item.

ii. Dos gastos com embalagem
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.060 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000299/2010-38
10
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização verificou que parte
dos créditos declarados como aquisição de embalagens incluía itens que não se enquadram como
insumos relacionados à produção de arroz — como preformas, tampas, alças e rótulos utilizados
no envase e comercialização de água e sardinha. Apenas as embalagens efetivamente vinculadas
ao arroz foram consideradas, sendo glosados os valores referentes a itens sem comprovação de
uso no processo produtivo.
A DRJ manteve a glosa dos créditos, ao argumento de que, assim como ocorreu no
caso dos combustíveis, a fiscalização teria constado, por meio das planilhas anexas, que os
créditos declarados como embalagens superavam os valores efetivamente comprovados por notas
fiscais, glosando a diferença apurada.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que, diante da essencialidade das embalagens
secundárias e terciárias para o acabamento do produto e sua adequada comercialização, não
haveria que se falar em manutenção da referida glosa. Afirma que os produtos utilizados como
embalagem correspondem ao acondicionamento direto do arroz, feijão, lentilha, entre outros,
enquanto as embalagens secundárias destinam-se ao agrupamento dos produtos já
acondicionados na embalagem primária, formando fardos ou pacotes prontos para
comercialização.
Como já exposto, tratando-se de direito creditório, o ônus da prova quanto à
liquidez e certeza do crédito pleiteado recai sobre o contribuinte, que deve demonstrar, de forma
clara e inequívoca, a essencialidade ou relevância dos bens e serviços para o seu processo
produtivo.
No caso em análise, entretanto, a Recorrente, embora tenha afirmado que os
produtos utilizados como embalagem correspondem ao acondicionamento direto de mercadorias
distintas do arroz nacional — como feijão, lentilha, entre outros —, não comprovou a vinculação
direta dos dispêndios glosados ao processo produtivo do arroz nacional, nem apresentou
detalhamento capaz de evidenciar o nexo causal entre tais serviços e sua atividade produtiva.
Assim, diante da ausência de comprovação suficiente, voto pela manutenção da
glosa quanto a este ponto.
b. Dos gastos com armazenagem e frete de produtos acabados
Quanto a esse ponto, a Recorrente alega que a fiscalização teria desconsiderado
equivocadamente os créditos relativos às transferências realizadas entre a matriz e suas filiais.
Argumenta que, após a conclusão do produto acabado, é necessário, para o cumprimento do
objeto social da empresa — que consiste na venda —, realizar a transferência desse produto para
seus Centros de Distribuição, localizados em diversas regiões do país, a fim de alcançar o mercado
nacional.
No entanto, recentemente, a questão restou definitivamente superada por este
Conselho, por meio da Súmula CARF no 217, redigida nos seguintes termos:
Súmula CARF no 217
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.060 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000299/2010-38
11
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Dessa forma, entendo que deve ser mantida a referida glosa.
c. Dos créditos relativos ao arroz integral
No que se refere ao arroz integral, a fiscalização entendeu que o enquadramento
dos produtos nos NCMs 1006.20.10 e 1006.30.21, sujeitos à alíquota zero de PIS e Cofins,
conforme a Lei no 10.925/2004, afastaria o direito ao crédito.
A Recorrente apesar de reconhecer que o arroz integral estaria sujeito à alíquota
zero de PIS e Cofins, argumentou que, à época das aquisições, havia previsão legal para o
aproveitamento de crédito presumido, nos termos do art. 5o, inciso I, da Instrução Normativa SRF
no 660/2006. Tal dispositivo autoriza pessoas jurídicas com atividade agroindustrial, no regime de
não cumulatividade, a descontar créditos presumidos calculados sobre produtos agropecuários
utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou animal,
abrangendo mercadorias classificadas nos capítulos 8 a 12, 15 e 16 da NCM.
No entanto, como muito bem abordado pela DRJ, a norma que instituiu o crédito
presumido para produtos agropecuários, como o arroz integral, autoriza apenas a dedução desse
valor do PIS e da Cofins devidos no regime não cumulativo, não permitindo sua compensação com
outros tributos nem seu ressarcimento em dinheiro. Vejamos:
Como o arroz integral objeto da tributação possui os NCMs 1006.20.10 e
1006.30.21, por certo que no período objeto da glosa fiscal havia a possibilidade
da apuração do crédito presumido estabelecido pela Lei no 10.925, de 2004.
A despeito da possibilidade da apuração do crédito presumido, atenção especial
deve ser dada ao disposto pelo art. 8o da antes referida Lei no 10.925, de 2004, a
seguir reproduzido [sublinhei]:
Lei no 10.925, de 2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.060 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000299/2010-38
12
Art. 17. Produz efeitos:
[...]
III - a partir de 1° de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei;
Ao instituir essa hipótese de crédito presumido a norma estabeleceu a
possibilidade de a pessoa jurídica deduzir do PIS e da Cofins devidos em cada
período de apuração o valor do crédito presumido incidente sobre o valor dos
insumos referidos no inciso II do caput do art. 3o da Leis no 10.637, de 2002, e da
Leis no 10.833/2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
Vê-se, portanto, que inexiste permissivo legal a amparar o ressarcimento do
crédito presumido ou a sua utilização na forma de compensação com tributos
devidos pela pessoa jurídica, o que corresponde à matéria aqui tratada.
Trata-se de regramento insculpido de forma expressa pelo inc. II, § 3o, do art. 8o
da antes mencionada Instrução Normativa [assinalei]:
Instrução Normativa SRF no 660, de 2006
Art. 8o
[...]
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente
para dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.
Reiterando o entendimento acima delineado, tem-se o ato legal abaixo
colacionado:
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 2005
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso
III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Porta ria MF no30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o disposto
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 3o e art. 5o, § 1o, inciso II, e §
2o, na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 6o, § 2o, e art. 51, §§ 3o e
4o, Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, arts. 8oe 15, e da Lei no 11.116, de 18 de
maio de 2005, art. 16, e o que consta do processo no 10168.004233/2005-45,
declara:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o
e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas
no regime de incidência não-cumulativa.
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.060 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000299/2010-38
13
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o,
§ 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei
no 11.116, de 2005, art. 16.
Art. 3o O valor do crédito relativo à aquisição de embalagens, previsto na Lei no
10.833, de 2003, art. 51, §§ 3oe 4o, não pode ser objeto de ressarcimento, de que
trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 2o, a Lei no10.833, de 2003, art. 6o, § 2o, e
a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
Importa salientar que a impossibilidade da utilização do crédito presumido em
ressarcimento/compensação já foi referendado por meio de Solução de Consulta
com efeito vinculante perante este órgão julgador. Vejamos:
Solução de Consulta Cosit no 69 de 23 de janeiro de 2017
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. COMPENSAÇÃO E
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004, somente pode ser utilizado para dedução do valor da Contribuição para
o PIS/Pasep apurado no regime de apuração não cumulativa.
Não são aplicáveis ao crédito presumido apurado na forma dos arts. 8o da Lei no
10.925, de 2004, as permissões de utilização para compensação com outros
tributos ou ressarcimento em dinheiro constantes, entre outros, do inciso II do §
1o e § 2o do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, do inciso II do § 1o e § 2o do art. 6o
da Lei no 10.833, de 2003, do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, e do art. 56-A da
Lei n° 12.350, de 2010.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004.
COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004, somente pode ser utilizado para dedução do valor da Cofins apurado no
regime de apuração não cumulativa.
Não são aplicáveis ao crédito presumido apurado na forma dos arts. 8o da Lei no
10.925, de 2004, as permissões de utilização para compensação com outros
tributos ou ressarcimento em dinheiro constantes, entre outros, do inciso II do §
1o e § 2o do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, do inciso II do § 1o e § 2o do art. 6o
da Lei no 10.833, de 2003, do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, e do art. 56-A da
Lei n° 12.350, de 2010.
Destaco ainda o fato de já haver esta DRJ/FOR se deparado com julgado contendo
a CAMIL ALIMENTOS no polo passivo da relação jurídico tributária, tendo na
ocasião sido proferida a decisão a seguir apresentada:
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.060 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000299/2010-38
14
Acórdão DRJ/FOR no 08-32.438 de 12 de janeiro de 2015
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO.
O crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004 somente poderá
utilizado para desconto dos valores da COFINS, sendo afastada a hipótese de
ressarcimento em dinheiro ou a compensação com outros tributos ou
contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento a este pedido.
d. Dos créditos relativos ao arroz com casca
Quanto a este ponto, a fiscalização constatou que o arroz com casca (NCM
1006.10.10) adquirido pela Recorrente provinha, em sua maioria, de pessoas físicas — hipótese
em que se aplicaria crédito presumido — e, em menor parte, de pessoas jurídicas, sujeitas às
alíquotas cheias de PIS (1,65%) e Cofins (7,6%). Na análise das planilhas e memórias de cálculo,
verificou-se que a Recorrente apropriou créditos superiores aos valores comprovados por notas
fiscais de aquisições de pessoas jurídicas, resultando em diferença de R$ 20.381.425,98. Em
diligências, foram apresentadas notas fiscais de fornecedores identificados como pessoas
jurídicas, mas emitidas como “notas de produtor”, sem incidência de PIS/Cofins, o que afasta o
direito ao crédito. Entre esses fornecedores estavam Fazenda da Coxilha Agropecuária Ltda.,
Granja Mangueira Agropecuária S/A, Itapeva S/A, CLSA Sul e Fundação de Apoio e
Desenvolvimento IRGA.
A Recorrente, por sua vez, argumenta que a fiscalização agiu de forma contraditória
ao glosar os créditos referentes à compra de arroz em casca de pessoas jurídicas, visto que seu
próprio relatório reconheceu o direito ao crédito integral, aplicando as alíquotas normais de PIS
(1,65%) e Cofins (7,6%) nessas aquisições. Para além disso, reconheceu que, nas aquisições de
arroz em casca (NCM 1006.10.10) provenientes de cerealistas-produtores rurais, a exigibilidade do
PIS e da Cofins fica suspensa.
De fato, existem três situações distintas para a tomada de crédito nesse contexto:
 Compras de fornecedores pessoas físicas, que geram direito ao crédito
presumido conforme a Lei no 10.925/2004;
 Compras com suspensão do PIS/Cofins de produtores rurais pessoas
jurídicas, também com direito ao crédito presumido;
 Compras
de
pessoas
jurídicas
não
produtoras
rurais,
tributadas
normalmente, com direito ao crédito básico previsto na legislação específica.
Ocorre que, nos casos em que a lei reconhece o direito ao crédito presumido,
também impõe a limitação de que este somente pode ser utilizado para dedução do PIS e da
Cofins devidos em cada período de apuração. Tal previsão, por evidente, afasta a possibilidade de
empregar essa modalidade de crédito em pedidos de ressarcimento ou na compensação com
tributos diversos do PIS e da Cofins devidos pela pessoa jurídica — aspecto já devidamente
demonstrado na análise do tópico precedente, relativo ao arroz integral.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este ponto.
3. Dispositivo
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.060 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000299/2010-38
15
Diante todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 2244
DF CARF MF
Original